Tribunal: TJMT
Processo: 1006961-25.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006961-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA - CPF: 792.001.921-49 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006961-25.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA SOB FIANÇA
– SEGREGAÇÃO QUE PERDURA, EXCLUSIVAMENTE, PELA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA – LIMINAR RATIFICADA E
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a situação econômica do réu não lhe permite arcar com a fiança arbitrada, deve o juiz dispensá-la, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006961-25.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
José da Silva
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em decorrência de decisão prolatada no auto de prisão em flagrante n.
1009446-86.2021.8.11.0003.

Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, em flagrante delito, em 25-4-2021, pelo cometimento, em tese, do crime de embriaguez ao volante [art. 306 do CTB]; 2) o juiz concedeu liberdade ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, que não foi adimplida por falta de condições financeiras.

A liminar foi deferida (id. 84904982) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (id. 85582495).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (id. 87346030).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006961-25.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, ao homologar a prisão em flagrante, a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante a exigência de comparecimento periódico em juízo e não praticar outras infrações penais. Também aumentou a fiança arbitrada pela autoridade policial, de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), ao argumento de que
“este Juiz, em 16 anos de magistratura, nunca se deparou com um caso em que o etilômetro estivesse tão alto; logo se o réu tem condições de comprar tantas bebidas, tem para pagar fiança”
.

Por não possuir condições financeiras para arcar com o valor da fiança, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, aviou pedido de dispensa da prestação pecuniária como condição da concessão de sua liberdade.

Sustenta a defesa que o paciente
“exerce a profissão de motorista de ônibus e aufere aproximadamente a renda de R$2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais) mensais. Ademais, possui 08 (oito) filhos, os quais residem com ele e sob seu sustento. O panorama evidencia, portanto, que o paciente não consegue suportar o valor arbitrado a título de fiança sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família”
[id. 84751489].

A situação de vulnerabilidade financeira do paciente é evidente, na medida em que, além de ser assistido pela Defensoria Pública, não quitou o valor fixado.

Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não por outro motivo é que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Liberdade Provisória, sem fiança: buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. [...]
(Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 710).

Diante desse cenário fático, se a autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e ficando evidenciada, pelo menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente, mostra-se mesmo imperioso afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.

Nesse sentido:

[...] A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o Magistrado, verificando ser impossível ao réu prestá-la, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do mesmo diploma legal. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. [...]
(STJ, AgRg no HC 561.310/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

[...] Hipótese em que as instâncias ordinárias afastaram a necessidade de prisão preventiva do Paciente, reputando ausentes os seus requisitos autorizadores. No entanto, concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o Paciente, inadimplente, permaneceu preso por quinze dias, até a data do deferimento da liminar nesta Corte. Embora não haja nos autos prova plena de que o Paciente possui ou não condições financeiras para arcar com o valor da fiança arbitrada, as particularidades do caso (Acusado assistido pela Defensoria Pública e que ficou encarcerado por quinze dias) indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu a sua liberdade. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, afastar a fiança arbitrada, mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão aplicadas na origem
(STJ, HC 541.884/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

Cumpre destacar ainda que
, em 1
o
de abril de 2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 568.693/ES (2020/0074523-0), deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União, para “
determinar
a extensão dos efeitos da decisão liminar que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”.

Destarte, concluo pela impossibilidade de manter o réu segregado
apenas
e
tão somente
por força de um impedimento de ordem econômica.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
José da Silva
, conferindo a ele a liberdade provisória,
independentemente do pagamento de fiança
,
mediante o cumprimento das medidas cautelares alternativas já fixadas
pela autoridade coatora
.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021